Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712612-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUGUSTO CESAR DAVID RIBEIRO EYNG D E C I S Ã O RESUMO DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento individual de sentença proposto pelo agravado, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público, a fim de que se reconhecesse a prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, a inexigibilidade do título judicial e o excesso de execução (ID 216959189, processo de origem no 0702195-95.2017.8.07.0018). Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão merece reforma por desconsiderar elementos jurídicos e fáticos que evidenciam tanto a necessidade de suspensão do feito executivo quanto a inexigibilidade do título executado. Afirma que a ação rescisória mencionada busca desconstituir o próprio título executivo em execução, com fundamento na violação literal ao art. 169, § 1o, I, da Constituição Federal e ao art. 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, os quais exigem prévia dotação orçamentária e autorização na LDO para concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos. Argumenta que o acórdão exequendo contraria a tese fixada pelo STF no Tema 864 de repercussão geral (RE 905.357/RR), ao reconhecer a exigibilidade de reajustes remuneratórios da Lei Distrital no 5.184/2013 sem a devida previsão orçamentária, desconsiderando os requisitos cumulativos impostos pela Constituição e pela jurisprudência da Suprema Corte. Ressalta que o título executivo judicial se enquadra na figura da chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja inexigibilidade é autorizada pelos arts. 525 e 535, §§ 5o e 7o, do CPC, uma vez que o precedente vinculante do STF já havia transitado em julgado anteriormente à formação da coisa julgada no título executado. Aduz, ainda, que a manutenção do cumprimento de sentença — sem antes aguardar o desfecho da ação rescisória — viola o princípio da eficiência administrativa, podendo gerar prejuízos irreparáveis ao erário, já que eventual pagamento de valores com base em título posteriormente desconstituído seria de difícil ou impossível reversão. Impugna, adicionalmente, o critério de atualização monetária adotado pelo juízo de origem, que determinou a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal + correção monetária + juros). Sustenta que tal método configura anatocismo, vedado pela Constituição e por jurisprudência consolidada do STF e do TJDFT, pois a SELIC, por sua natureza, já engloba correção e juros, devendo incidir apenas de forma simples sobre o principal corrigido. Assinala que a decisão recorrida se baseou em dispositivos da Resolução no 303/2019 do CNJ (com redação da Resolução no 482/2022), os quais padecem de inconstitucionalidade, pois extrapolam os limites regulamentares do CNJ, ao criarem metodologia de cálculo que onera desproporcionalmente os entes públicos, afronta o planejamento orçamentário e compromete o equilíbrio fiscal garantido pela Emenda Constitucional no 113/2021. Enfatiza que o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1349, que discute se a SELIC pode incidir sobre valor consolidado da dívida (com juros já embutidos), o que reforça a plausibilidade jurídica da tese recursal e o risco de dano irreparável. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender o cumprimento de sentença na origem até julgamento definitivo da ação rescisória e do presente recurso, para evitar prejuízos financeiros ao ente público. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, ou, subsidiariamente, do excesso de execução, com adequação dos critérios de atualização do débito, mediante aplicação simples da SELIC apenas sobre o valor principal corrigido. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Síntese da origem e do cumprimento de sentença Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, em que foi reconhecida a obrigação do Distrito Federal de implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, bem como pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago. Prejudicialidade externa – Ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 No bojo da execução, a decisão objurgada, inicialmente, não acolheu a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos à referida ação coletiva. Com relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida; no entanto, o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque a fundamentação utilizada nesta ação é de todo semelhante àquela adotada na ADI no 7.391/DF e já rejeitada pela Suprema Corte. Como destacado pelo Magistrado na decisão objurgada, não houve acolhimento do pedido liminar na ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, citada pelo ora agravante como fundamento para concessão da antecipação da tutela recursal no presente recurso. Como já assinalado na decisão atacada, o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC, realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. No caso em tela, não há previsibilidade concreta de que a ação rescisória será julgada procedente, salvo a clara intenção e esforço do Distrito Federal neste sentido. Além disso, o próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. Logo, friso que o mero ajuizamento da rescisória não justifica a suspensão automática da presente execução individual. O Distrito Federal sustenta, ademais, que mesmo sem a concessão da liminar naqueles autos, há alta probabilidade de êxito na ação rescisória, com base na jurisprudência do STF sobre dotação orçamentária. Novamente, cuida-se de juízo probabilístico do Ente Distrital, diretamente interessado no feito, não havendo como se afirmar para qual lado penderá o julgamento da ação rescisória. Destaco, outrossim, que o próprio STF, em diversas ocasiões, tem enfatizado a necessidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado, priorizando a efetivação de decisões definitivas. O cumprimento da sentença, portanto, deve prevalecer, até que haja uma decisão definitiva na rescisória. Inexigibilidade do título executivo – Suposta inconstitucionalidade da Lei 5.184/2013 Sucedendo a análise dos pedidos recursais, o Distrito Federal alega que a Lei Distrital no 5.184/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada Lei ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Alegação de risco de lesão ao erário – Interesse público vs. segurança jurídica Por fim, o agravante argumenta que o prosseguimento da execução pode causar grave lesão ao erário, especialmente se o pagamento for realizado e a ação rescisória for julgada procedente posteriormente, o que fere o princípio da eficiência e causa tumulto na gestão dos processos judiciais. Mais uma vez, a possibilidade de procedência da ação rescisória, mesmo que se constitua lesão ao erário até aquele momento, não serve para suspender o feito na origem, uma vez que lastreada em título executivo judicial transitado em julgado. O interesse público e a proteção ao erário não podem se sobrepor exclusivamente e em qualquer hipótese aos direitos dos credores de verba alimentar, especialmente quando a execução já foi validada por meio do devido processo legal. Anatocismo e aplicação da SELIC sobre valor consolidado O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22, da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Validade da Resolução CNJ no 303/2019 e sua compatibilidade constitucional Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Destaco que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário, e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Confira-se: “(...) Não há que se falar em anatocismo em razão da incidência de juros na apuração do valor consolidado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n°. 113/2021, uma vez que a incidência de juros + correção até 09/12/2021 respeita as alterações normativas no ordenamento jurídico, a segurança jurídica e a coisa julgada (...).” Repercussão geral reconhecida pelo STF – Tema 1349 Por fim, o Distrito Federal defende que que o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1349, que discute se a SELIC pode incidir sobre valor consolidado da dívida (com juros já embutidos), o que reforça a plausibilidade jurídica da tese recursal e o risco de dano irreparável. Apesar disso, a decisão recorrida afasta o acolhimento imediato desse argumento, sustentando que o simples reconhecimento da repercussão geral não suspende automaticamente os processos em curso, e que a norma atualmente em vigor deve ser aplicada enquanto não houver pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da metodologia questionada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator